Tribunal: TJPA
Processo: 0009578-39.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009578-39.2019.8.14.0039

APELANTE: VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA
, atuando em causa própria, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do delito do art. 306 do CTB. A defesa do recorrente requer a sua absolvição por ausência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio dos depoimentos testemunhais dos agentes policiais que atuaram na abordagem, os quais puderam constatar que o acusado estava visivelmente embriagado, conduzindo o automóvel Hyundai HB20, de propriedade de sua genitora. Imperioso destacar, que o teste de bafômetro ou exame de sangue não foi realizado, por negativa do acusado. Ademais, resta evidenciado, que, de acordo com o art. 306, § 2º, do CTB, a configuração do delito pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, como ocorrido no presente caso, sendo estas provas totalmente válidas e satisfatórias para demonstrar a alteração de sua capacidade psicomotora.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 306, caput; e CPP, art. 386, IV e VI.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA
, atuando em causa própria, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do delito do art. 306 do CTB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugna pela sua absolvição, alegando ausência de provas, nos termos do art. 386, incisos IV e VI, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 15 de setembro de 2019, por volta das 08h, na Rua Jacarandá, bairro Tião Mineiro, nesta comarca de Paragominas, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Conforme apurado, uma equipe policial estava realizando abordagem em veículos que estavam no perímetro acima mencionado. Na oportunidade, os policiais constataram que o acusado estava visivelmente embriagado, pois estava ingerindo bebida alcóolica ao mesmo tempo que conduzia o automóvel Hyundai HB20, cor vermelha e placa OTF-3793.
”

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requereu a sua absolvição por ausência probatória, nos termos do art. 386, incisos IV e VI, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio dos depoimentos testemunhais dos agentes policiais que atuaram na abordagem, os quais puderam constatar que o acusado estava visivelmente embriagado, conduzindo o automóvel Hyundai HB20, de propriedade de sua genitora.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva, tendo confirmado que estava ingerindo bebida alcoólica, mas que não estava conduzindo o veículo automotor e sim um amigo seu.

A testemunha, policial civil FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO SANTOS, em juízo, informou que “
recebeu uma denúncia de perturbação de sossego; que ao chegar no local juntamente com o delegado e a guarnição da polícia militar, atestou que haviam várias pessoas reunidas; que o denunciado na companhia de outras pessoas estava consumindo bebida alcoólica; que o delegado pediu a chave do carro e este teria se recusado a entregar; que após o denunciado entrou no carro e deu partida no mesmo; que ao sair do local foi abordado pelos policiais, pois estava embriagado e conduzindo o veículo; que mandaram o denunciado sair do carro e entregar as chaves; que o denunciado se recusou a fazer teste do bafômetro
”.

A testemunha de acusação DAVID ARAÚJO DO CARMO, em juízo, informou que “
foi acionado pois é agente de trânsito e possui os aparelhos de etilômetro; que o denunciado parecia estar normal; que não estava no local da abordagem e sim na delegacia, local onde estava sendo realizado o teste de etilômetro; que o denunciado teria se recusado a fazer o teste; que soube que o denunciado foi abordado pois saiu dirigindo o carro após ingerir bebida alcoólica”.

Imperioso destacar, que o teste de bafômetro ou exame de sangue não foi realizado, por negativa do acusado. Ademais, resta evidenciado, que, de acordo com o art. 306, § 2º, do CTB, a configuração do delito pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, como ocorrido no presente caso, onde outros elementos probatórios ficaram evidentes, como os depoimentos dos policiais e de outras testemunhas, tendo sido o recorrente flagrado conduzindo o veículo de sua genitora, em condições visivelmente alteradas, demonstrando sinais claros de embriaguez no momento da abordagem, sendo estas provas totalmente válidas e satisfatórias para demonstrar a alteração de sua capacidade psicomotora.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025